Tribunal: TJMT
Processo: 1018279-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018279-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), I. S. L. B. - CPF: 119.577.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. L. B. - CPF: 119.576.781-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual
civil. Embargos de declaração. Saúde pública. Responsabilidade solidária entre entes federados. Alegação de omissão e inovação. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a responsabilidade primária do ente estadual pelo custeio de tratamento terapêutico multidisciplinar a crianças com sequelas neurológicas graves, decorrentes de afogamento. A parte embargante alegou que o acórdão teria inovado ao tratar da ventilação mecânica, não constante do pedido inicial, e que teria omitido o enfrentamento das contrarrazões apresentadas pelo Estado, que apontavam a responsabilidade do Município pelo fornecimento dos tratamentos indicados, com base em Nota Técnica do NATJUS/MT.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve inovação no acórdão ao mencionar a ventilação mecânica como objeto da obrigação imposta;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento das contrarrazões do Estado de Mato Grosso, especialmente no tocante à Nota Técnica NATJUS/MT nº 1.593/2024.

III.
Razões de decidir

3. O julgador pode mencionar elementos do quadro clínico descritos nos autos sem que isso implique inovação ou ampliação da obrigação imposta, quando tais elementos são utilizados exclusivamente para fundamentar a gravidade do caso e a atribuição de competência.

4. A ventilação mecânica foi mencionada apenas como parte da descrição do estado de saúde das pacientes, com base em documentos médicos constantes dos autos, e não foi objeto da condenação nem da controvérsia recursal.

5. O acórdão analisou expressamente a classificação de complexidade dos tratamentos requeridos, concluindo, com base na gravidade do quadro clínico e na necessidade de cuidados especializados contínuos, pela natureza de média a alta complexidade, o que atrai a responsabilidade primária do Estado.

6. Houve expressa menção às contrarrazões do Estado de Mato Grosso e ao Parecer Técnico NATJUS/MT nº 1.593/2024, demonstrando que os argumentos da parte
embargante foram analisados, embora rejeitados, o que afasta a existência de omissão.

7. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão, obscuridade ou contradição passível de correção por embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento
n.º
1018279-63.2025.8.11.0000, interposto pelo Município de Cuiabá, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em favor
de
crianças vítimas de afogamento, com graves sequelas neurológicas.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, reconhecendo tratar-se de tratamento multidisciplinar e ventilação mecânica caracterizados como de média/alta complexidade, nos termos da legislação de regência e da tese do Tema 793/STF. Consta do voto que as crianças dependem de terapias contínuas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e ventilação mecânica, não ofertadas adequadamente pelo Município, impondo-se o direcionamento prioritário ao Estado

O Estado embargante sustenta a existência de dupla omissão no acórdão, afirmando que:

a) a ventilação mecânica não fez parte do pedido inicial nem integrou as razões recursais do Município, razão pela qual o acórdão teria inovado ao incluí-la como obrigação do Estado;

b) inexistiu enfrentamento das contrarrazões do próprio Estado, que defenderam ser de responsabilidade primária do Município o fornecimento das terapias multidisciplinares, à luz da Nota Técnica NATJUS/MT nº 1.593/2024, dos Enunciados 8, 60 e 87 do CNJ e do art. 17, IX, da Lei 8.080/90

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende o não acolhimento dos embargos, sustentando inexistir omissão no acórdão e que o embargante apenas manifesta inconformismo com o entendimento firmado, buscando reabrir discussão já enfrentada e decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração

O Município de Cuiabá igualmente pugna pelo não cabimento dos embargos, afirmando que a decisão foi clara e fundamentada e que a
parte embargante tenta rediscutir matéria já apreciada, o que caracteriza mero inconformismo e não vício sanável pela via integrativa

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

O embargante sustenta que o acórdão inovou ao tratar a ventilação mecânica como parte da obrigação, uma vez que esta não constaria do pedido inicial nem das razões recursais do Município de Cuiabá, configurando extrapolação dos limites objetivos da lide.

Tal alegação não procede. A análise atenta do acórdão embargado demonstra que a ventilação mecânica foi mencionada exclusivamente no contexto da descrição do quadro clínico das crianças e para demonstrar a competência primária do Estado, e não como objeto da condenação ou da controvérsia recursal.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que
:

"as crianças, gêmeas de 02 anos de idade, sofreram afogamento com sequelas neurológicas graves, apresentando tetraplegia e dependência completa, necessitando de tratamento terapêutico multidisciplinar especializado (fisioterapia e reabilitação motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional), além de ventilação mecânica, conforme atestado nos documentos médicos (Id. 194921237) e no ofício Id. 197523381."

Como se observa deste trecho, a ventilação mecânica foi
referida
como elemento descritivo da gravidade do quadro clínico apresentado pelas pacientes, extraído da própria documentação médica constante dos autos. Não houve, em momento algum, determinação de
fornecimento de ventilação mecânica, mas tão somente a menção a este cuidado especializado como demonstração da complexidade do caso.

Esta menção serviu, ainda, para fundamentar a conclusão do acórdão de que
"o tratamento pleiteado
caracteriza-se
inequivocamente como de média para alta complexidade"
, bem como para reforçar que
"o ofício mencionado acima atesta que o ente municipal não dispõe de estrutura adequada para fornecimento de ventilação mecânica e, consequente, dos demais cuidados especializados requeridos, o que corrobora a tese de que se trata de responsabilidade primária do Estado."

Portanto, a referência à ventilação mecânica integrou o contexto fático da decisão, servindo como elemento demonstrativo da alta complexidade do tratamento e da ausência de estrutura municipal para os cuidados especializados demandados, mas jamais foi incluída como objeto da obrigação imposta.

O dispositivo do acórdão é claro ao determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado
"para reformar a decisão agravada, direcionando o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, ao Município, em caso de descumprimento"
, sem qualquer menção específica à ventilação mecânica como prestação a ser exigida.

Não há, portanto, qualquer omissão ou inovação quanto a este ponto. O acórdão limitou-se a descrever adequadamente o quadro clínico das pacientes com base na documentação médica dos autos, utilizando tais
informações para fundamentar a conclusão sobre a complexidade do tratamento e a competência primária do Estado.

Da alegada omissão quanto às contrarrazões do Estado

O embargante sustenta ainda que o acórdão não enfrentou as contrarrazões nas quais demonstrou que os procedimentos terapêuticos pleiteados
,
fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional
,
seriam de responsabilidade primária do Município, conforme Nota Técnica NATJUS/MT nº 1.593/2024, que classificaria tais serviços como de baixa ou média complexidade.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade primária e da classificação de complexidade do tratamento, chegando
à
conclusão diversa da pretendida pelo Estado, com fundamentação robusta e específica.

O voto consignou de forma clara que
"o tratamento pleiteado
caracteriza-se
inequivocamente como de média para alta complexidade"
, baseando-se na análise da documentação médica que demonstra que
"as infantes apresentam quadro clínico de extrema gravidade, com sequelas neurológicas irreversíveis, que demandam cuidados especializados e contínuos."

Além disso, o acórdão consignou expressamente que
"a gravidade do quadro clínico, que demanda acompanhamento terapêutico multidisciplinar intensivo e contínuo, reforça a necessidade de que a responsabilidade primária recaia sobre o Estado de Mato Grosso, que
possui a estrutura, os recursos e a competência para gerenciar a rede de média e alta complexidade."

De forma ainda mais específica quanto às contrarrazões do Estado, o acórdão registrou que
"o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, reconheceu expressamente a aplicabilidade do direcionamento primário conforme as regras de repartição de competências, citando inclusive o Parecer Técnico do NATJUS/MT nº 1.593/2024, que especifica tratar-se de responsabilidade que demanda estrutura especializada."

Como se observa, houve menção expressa às contrarrazões do Estado e ao Parecer Técnico do NATJUS invocado pelo embargante. O acórdão não ignorou tais argumentos, mas os analisou à luz das circunstâncias concretas do caso e chegou
à
conclusão fundamentada de que, pela gravidade do quadro clínico e pela necessidade de cuidados especializados intensivos e contínuos, o tratamento enquadra-se na categoria de média para alta complexidade, sendo responsabilidade primária do Estado.

A aplicação do artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90 foi expressamente mencionada no acórdão, que consignou:
"Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade."

Portanto, o acórdão enfrentou todas as teses apresentadas pelo Estado em suas contrarrazões, apenas chegando a conclusões contrárias aos
seus interesses, com base na análise das peculiaridades do caso concreto. A discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento não configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

Do inconformismo que não se confunde com omissão

Como bem destacado na doutrina processual, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

O julgador não está obrigado a concordar com todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar adequadamente as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi devidamente cumprido no acórdão embargado.

O que se verifica, na realidade, é um inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes. O fato de o embargante discordar das conclusões do acórdão não autoriza a modificação do julgado, especialmente quando as questões foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas.

A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração. Analisadas detidamente as alegações do embargante, constata-se que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive as contrarrazões do Estado e o Parecer Técnico do NATJUS
invocado, apenas chegando a conclusões contrárias aos interesses do embargante, o que não caracteriza omissão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, porém
OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025